Tribunal: TJSP
Processo: 2231057-23.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: João Morenghi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-14
Data de publicação: 2020-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000931606
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2231057-23.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é paciente
ANDERSON APRIGIO DE LIMA e Impetrante MAYCON FERREIRA DA
SILVA, é impetrado MMJD DA 2a. VARA DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS DO
FOR DE PRESIDENTE PRUDENTE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente) E ANGÉLICA DE ALMEIDA.
São Paulo, 14 de novembro de 2020.
JOÃO MORENGHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2231057-23.2020.8.26.0000 -Voto no 46.083
2
Habeas Corpus no 2231057-23.2020.8.26.0000
Comarca de Presidente Prudente
Impetrante: Maycon Ferreira da Silva
Paciente: Anderson Aprígio de Lima
Voto no 46.083
1. Em favor de Anderson Aprígio de Lima, o advogado, Dr. Maycon
Ferreira da Silva, impetrou o presente habeas corpus postulando, sob alegação de
constrangimento ilegal, a concessão da ordem para determinar a realização de exame
criminológico e assim aferir o requisito subjetivo do paciente para posterior
progressão de pena.
Sustenta que o paciente está sendo submetido a constrangimento ilegal,
pois todos os seus pedidos de benefícios vêm sendo negados desde 2007, num total
de onze até o momento. Afirma que recente pedido de livramento condicional foi
indeferido sob argumento de que o paciente havia cometido falta grave, sendo que
sua falta anterior ocorreu em 2013 e que desde 2014 está reabilitado, mantém bom
comportamento e remiu vários dias por trabalho. Aduz que o paciente cumpre pena
de trinta anos e sete meses, dos quais já cumpriu 5653 dias, equivalente a 50%, e teve
os benefícios negados sob argumento de que tem longa pena a cumprir. Argumenta
que a autoridade apontada como coatora se baseia unicamente na gravidade abstrata
do delito, o que é flagrantemente ilegal (fls. 01/08).
Juntados os documentos comprobatórios da impetração (fls. 09/42) e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2231057-23.2020.8.26.0000 -Voto no 46.083
3
indeferida a liminar pleiteada (fls. 44), prestou informações a d. autoridade coatora
Juízo de Direito da 1a Vara das Execuções Criminais da Comarca de Presidente
Prudente (fls. 48/84).
Após, manifestou-se a d. Procuradoria Geral de Justiça pelo não
conhecimento da impetração e, em caso de conhecimento, pela denegação da ordem
(fls. 87/90).
É o relatório.
2. A ordem não merece concessão.
É certo que o habeas corpus, na condição de ação mandamental,
destinada a tutelar o direito deambulatório do indivíduo que se vê sob
constrangimento ilegal ameaçador desse direito, não deve servir de substituto do
recurso ordinário previsto em lei, no caso o agravo em execução (art. 197, da Lei no
7.201, de 1984), mormente porque o presente remédio constitucional não comporta
apreciação aprofundada de provas, a qual deve ser realizada no juízo competente.
Somado a isso, não é o habeas corpus o instrumento adequado para
amparar a pretensão do paciente, e tampouco remédio para todos os males, não
podendo, assim, fazer às vezes de recurso ordinário. Nesse sentido:
“O habeas corpus não pode ser usado como substituto do recurso
ordinário. Caso contrário, ele seria transformado em um super-recurso,
sem prazo certo para a sua interposição, tirando a segurança das decisões
judiciais passadas em julgado, já que poderiam ser, a qualquer tempo,
modificadas pelo remédio histórico”. (RJDTACRIM 12/167).
Este é o entendimento majoritário adotado pelos Tribunais Superiores,
os quais não admitem que o remédio constitucional seja utilizado em substituição ao
recurso próprio, ressalvadas as situações em que, à vista da flagrante ilegalidade do
ato apontado como coator, em prejuízo da liberdade do paciente, seja cogente a
concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2231057-23.2020.8.26.0000 -Voto no 46.083
4
Por fim, conforme consta da decisão de fls. (fls. 41/42), idêntico pedido
formulado perante a autoridade apontada como coatora foi indeferido e será
analisado por esta Colenda 12a Câmara no bojo do recurso adequado, o Agravo em
Execução no 0004391-12.2020.8.26.0482.
Assim, ausente qualquer constrangimento ilegal passível de socorro
pela presente impetração, de rigor a denegação da ordem.
3. Pelo exposto, denega-se a ordem.
João Morenghi
Relator
laip